Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-45.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Lucros cessantes. No caso de atraso na entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. (Precentes do STJ e IRDR deste Eg. Tribunal). Base de cálculo fixada em 0,5% do valor atualizado do

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Lucros cessantes. No caso de atraso na entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. (Precentes do STJ e IRDR deste Eg. Tribunal). Base de cálculo fixada em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso. Sentença reformada, neste ponto.

Danos morais não evidenciados. Atraso aproximado de 1 mês. Entendimento do STJ no sentido de que o atraso da entrega do imóvel, por si só, é fato que não enseja danos morais indenizáveis. Ausência de comprovação de outros desdobramentos que dessem ensejo a indenização por danos morais.

Recurso parcialmente provido.